Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016464-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), NILSON DIAS CALDAS - CPF: 513.489.341-15 (AGRAVADO), MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS - CPF: 522.560.142-15 (AGRAVADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016464-41.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE CITADA QUE PERMANECEU INERTE - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegação tardia, já em cumprimento de sentença, não merece acolhida, pois o vício deveria ter sido arguido na instância ordinária, na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

II - A parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016464-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VITALINO DALLA BONA

AGRAVADO: NILSON DIAS CALDAS, MAGNA EVELIZE WINCK CALDAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VITALINO DALLA BONA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 7695-08.2010.811.0055, por ele manejado em face de
NILSON DIAS CALDAS
e
MAGDA EVELIZE WINCK CALDAS
, não acolheu a respectiva impugnação.

Para tanto, sustenta o agravante que não foi intimado para regularizar a representação processual e sequer foi notificado da sentença e de seu trânsito em julgado, sendo surpreendido com a intimação para o cumprimento de sentença.

Aduz que, diante da existência de vícios que ferem o princípio do contraditório e da ampla defesa, devem ser declarados nulos todos os atos processuais anteriormente realizados, especialmente a sentença proferida na origem.

Não houve
pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 25700459, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016464-41.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O agravante aponta a ocorrência de nulidade processual na sua representação processual, aduzindo que seu advogado estava sem procuração e que em nenhum momento foi intimado para proceder a regularização.

Ocorre que o agravante foi devidamente citado e em diversas ocasiões foi intimado para manifestar-se nos autos, mas quedou-se inerte, de modo que a sua conduta em, somente agora alegar vício na representação beira a má-fé processual.

Ademais, após a sua citação, o executado, ora agravante compareceu nos autos para efetivar a entrega das chaves e nada alegou, de modo que a alegação tardia, já em cumprimento de sentença, não merece acolhida, pois o vício deveria ter sido arguido na instância ordinária, na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
E SUBSTABELECIMENTO AUTENTICADOS.
INOCORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto, inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
No que tange à tardia alegação nesta fase recursal de nulidade por ausência de pressuposto processual, conforme bem esclarecido na decisão embargada, eventual vício existente na demonstração da capacidade postulatória deveria ter sido articulado e provado no devido tempo, isto é, nas instâncias ordinárias, na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 245 do Código de Processo Civil). Não tendo adotado esta providência, já não é possível fazê-lo depois de conferida à causa um resultado desfavorável ao interesse da parte
. 3. Ademais, ainda que se afaste o tema relativo à preclusão, vale destacar que a exigência de o escrivão portar por fé a conformidade da reprodução do documento com o original reclama que o argüente impugne a sua veracidade e suscite o incidente de falsidade. Uma vez não impugnada a exatidão do documento, como no caso, onde vem simples argüição vazia de conteúdo, presume-se sua higidez. Não se há falar, assim, em violação ao princípio da igualdade (CF, art. 5o, "caput"). 4. Embargos de declaração rejeitados
”. (STJ - EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 965.418 – RS, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO FILHO, Julgado em 19/08/2010, Publicado em 22/09/2010)

Registre-se, ainda, que a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020